Tribunal: TJDFT
Processo: 0737631-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 123 MILHAS. LINHA PROMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CDC APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. COMPANHIAS AÉREAS. PASSAGENS. AUMENTO SÚBITO. DESVALORIZAÇÃO DOS PONTOS. RISCOS DA ATIVIDADE. FATO SUPERVENIENTE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADAS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços ocorre independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
4. O aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão das passagens e a desvalorização de cada ponto são ínsitas à natureza do negócio jurídico em apreço, sendo de responsabilidade da Apelante monitorá-las, para fins de alcançar o escopo da contratação, traduzido na venda de passagens promocionais. Ademais, as justificativas alegadas pela Apelante enquadra-se nos riscos normais da atividade comercial exercida pela Ré, caracterizando-se como fortuito interno, cujas consequências não podem ser suportadas pelo consumidor.
5. A obtenção de lucro está adstrita ao gerenciamento de riscos financeiros da variação de preços, sobretudo em um mercado sabidamente suscetível a crises, de modo que a repentina majoração do valor das passagens aéreas e dos pontos exigidos em sua aquisição integra os riscos do negócio e não reclama readequação contratual.
6. A onerosidade excessiva não resulta de expectativas subjetivas iniciais dos contratantes porventura não concretizadas, mas de aferição objetiva, a partir da realidade do mercado. Em outras palavras, a Apelante deveria estar preparada para a superveniência dos fatos suscitados em sua a peça de defesa, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de imprevisão.
7. O Apelado se sujeitou a datas flexíveis como condição para adquirir passagens com preços mais vantajosos e, como parte vulnerável na relação em apreço, não pode suportar os ônus derivados exclusivamente dos riscos da atividade da Apelante.
8. Inexistente a comprovação de fato superveniente que gerou onerosidade excessiva, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço (ato ilícito) com a consequente manutenção da reparação por danos materiais.
9. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor da indenização fixado na sentença no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequado para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Portanto, não é cabível a sua redução.
10. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante.
11. Recurso conhecido e não provido.